Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734137-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO contra a decisão monocrática (ID 44351146) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT. O embargante requer a reforma da decisão, mediante os argumentos apresentados (ID 40160449). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 45652009), oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Em suas razões recursais (ID 40160449), o embargante alega que a decisão incide em obscuridade ou omissão, na medida em que a partir de um mesmo inquérito (IP no. 17/2003) foram originados dois processos, na mesma data, pelos mesmos fatos, pelas mesmas partes, induzindo, por erro material, à interpretação de que haveria a litispendência na hipótese. Sustenta que o processo originário da revisional interposta é o de no 2003.02.1.003184-5 (Pje – 0002340-37.2003.8.07.0002, com trâmite no Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia – DF). Aduz que a segunda revisional é relativa ao processo no. 2003.01.1.004366-5 (PJe – 0042665-57.2003.8.07.0001), com trâmite no Juízo da 8a. Vara Criminal de Brasília – DF. Ao final, requer o provimento dos embargos, a fim de suprir a omissão apontada ou, caso mantido o entendimento quanto à litispendência, que seja esta reconhecida em relação aos processos originários e não em relação às revisionais interpostas. Com razão o embargante. De plano, para melhor compreensão farei o exame dos embargos de declaração opostos. Posteriormente, examinarei o mérito da revisional interposta. Observo que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF condenou o embargante como incurso no art. 159, § 1o, c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 146, § 1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses, no regime fechado, sendo a pena reduzida para 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão em sede de apelação criminal. Outrossim, a revisão Criminal no 0734136-44.2022.8.07.0000 combate a sentença criminal proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, que condenou o requerente como incurso nos artigos 159, § 1°, c/c 70 e 157, § 2°, incisos I, II e V, c/c 70 e 69, todos do Código Penal, à pena de 18 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Deste modo, apesar de as referidas ações penais originárias terem origem no mesmo inquérito policial, protocoladas na mesma data e com o embargante figurando como parte em ambos, não se vislumbra a litispendência por se tratar de duas ações autônomas, cada uma com as suas peculiaridades. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para tornar sem efeito, por erro material, a decisão de ID 44351146. Após o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para a apreciação da revisional interposta (ID 40160439). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 21:36:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator